Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709337-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: MARIA IRIS ALVES MONTEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga que, nos no 0705012-97.2019.8.07.0007, deu prosseguimento à execução e deferiu penhora de imóvel de propriedade da agravante, nos seguintes termos, (Id. 85180674 dos autos de origem): “A execução foi suspensa em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial da executada (id. 67642531). O exequente requer a retomada da marcha processual, ao argumento de que, por ser sociedade de propósito específico constituída com patrimônio de afetação, a executada não se submeteria à recuperação judicial. Noticiou que o egrégio TJRJ, em sede de agravo de instrumento (n. 0032240-42.2020.8.19.0000), determinou a exclusão da executada da recuperação judicial n. 0085645-87.2020.8.19.0001 que tramita na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. Na mesma oportunidade, postula a penhora do imóvel de matrícula n. 324442 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, cujo distrato teria originado a dívida em execução (id. 78255263). Regularmente intimada, a executada se insurgiu contra a continuidade da execução. Informou que o acórdão que julgou o agravo de instrumento n. 0032240-42.2020.8.19.0000 foi objeto de recurso e que o prosseguimento dos atos constritivos poderia resultar em dano irreversível à recuperação judicial (id. 79382943). É o relato necessário. Decido. Com razão o exequente. Da análise dos autos, observa-se que a dívida em execução resultou de distrato firmado entre as partes relacionado ao bem matriculado sob o n. 324442 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (id. 31887579). Neste ponto, é de se registrar que o bem imóvel em questão constituído como patrimônio de afetação pela incorporadora, nos termos do art. 31-A da Lei n. 4.591/1964 (id. 31887297). Ocorre que, a despeito da regra do artigo 6o, caput e § 4o, da Lei no 11.101/05, ao caso aplica-se o artigo 31-A, § 8o, da Lei no 4.591/64, segundo o qual o patrimônio de afetação deve fazer frente às despesas do incorporador derivadas da edificação. Dessa forma, suspender a execução sem motivos que o justifiquem é contribuir para o descumprimento do comando maior inserto na referida Lei; qual seja, o patrimônio afetado responde por débitos e obrigação inerentes à própria incorporação, estando indene aos efeitos da falência e, por consequência lógica, da recuperação judicial. Nesse sentido, a principal utilidade da afetação é distinguir o acervo geral do incorporador com o patrimônio de afetação, já que este último responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. Nesse sentido, a doutrina destaca o seguinte: A afetação visa a garantir que as receitas de cada incorporação sejam rigorosamente aplicadas na realização do respectivo empreendimento, impedindo o desvio de recursos de um empreendimento para o outro ou para as obrigações gerais da empresa incorporadora, que sejam estranhas às obrigações vinculadas ao empreendimento afetado. Por esse modo, a afetação atende a necessidade de conferir tutela especial a todos quanto contribuíram para a realização da obra, sejam aqueles que tenham contribuído para erigir o edifício com seu esforço pessoal - os trabalhadores - ou aqueles que a financiaram com seus recursos - os adquirentes e as entidades financiadoras - e, ainda, os credores preferenciais por créditos previdenciários e fiscais vinculados ao negócio (Chalhub, Melhim Namem. A incorporação imobiliária como patrimônio de afetação - A teoria da afetação e sua aplicação às incorporações imobiliárias. Comentários à Med. Prov. 2.221, de 04.09.2001. Revista de Direito Imobiliário. Vol. 55, p. 62. São Paulo: Ed RT, jul. 2003). Ademais, não é factível ter-se que o patrimônio de afetação seria destinado apenas para fazer frente à conclusão da edificação do empreendimento (artigo 31-A, caput e § 8o, da Lei no 4.591/1.964), já que o artigo 31-A, § 6o, deste mesmo diploma legal, dispôs que “os recursos financeiros integrantes do patrimônio de afetação serão utilizados para pagamento ou reembolso das despesas inerentes à incorporação”, o que fortifica os argumentos do exequente. Outro não foi o entendimento do egrégio TJDFT em caso análogo: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE). INCOMUNICABILIDADE DO PATRIMÔNIO AFETADO (ART. 31-A, LEI No 4.591/64). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de suspensão do feito, formulado ante o deferimento da recuperação judicial do executado, em processamento na 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro. 1.1. O juízo agravado fundamentou, em síntese, que: "A despeito da regra do artigo 6o, caput e § 4o, da Lei no 11.101/05, bem como da decisão do juízo da recuperação judicial, no sentido de paralisar o trâmite das execuções individuais por 180 (cento e oitenta) dias, ao caso aplica-se o artigo 31-A, § 8o, da Lei no 4.591/64, segundo o qual o patrimônio de afetação deve fazer frente às despesas do incorporador derivadas da edificação. Dessa forma, suspender a execução sem motivos que o justifiquem é contribuir para o descumprimento do comando maior inserto na referida Lei; qual seja, o patrimônio afetado responde por débitos e obrigação inerentes à própria incorporação, estando indene aos efeitos da falência e, por óbvio, da recuperação judicial". 1.2. Nesta sede, o agravante requer a cassação da decisão, de modo a determinar a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel situado na Loja no 310 do Empreendimento "Le Quartier Boulevard", Taguatinga/DF. Pede, em caso de manutenção da constrição, que o juízo universal seja informado sobre a existência da indisponibilidade, de maneira que o imóvel volte a integrar o patrimônio da agravante para o fim de cumprimento do plano de recuperação judicial do Grupo João Fortes. 2. Segundo o caput do art. 31-A da Lei no 4.591/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, "a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes". 2.1. O §1o do mesmo artigo acrescenta que "o patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva". 2.2. Em complemento, o §6o estabelece que "os recursos financeiros integrantes do patrimônio de afetação serão utilizados para pagamento ou reembolso das despesas inerentes à incorporação". 3. De acordo, ainda, com o art. 119, VI e IX, da Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária: "Nas relações contratuais a seguir mencionadas prevalecerão as seguintes regras: [...] VI - na promessa de compra e venda de imóveis, aplicar-se-á a legislação respectiva; [...] IX - os patrimônios de afetação, constituídos para cumprimento de destinação específica, obedecerão ao disposto na legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados dos do falido até o advento do respectivo termo ou até o cumprimento de sua finalidade, ocasião em que o administrador judicial arrecadará o saldo a favor da massa falida ou inscreverá na classe própria o crédito que contra ela remanescer". 4. Referida normatização aplica-se à hipótese dos autos, eis que a execução está lastreada em distrato de cessão dos direitos aquisitivos do imóvel penhorado, matriculado sob o número 324693 no 3o Ofício do Distrito Federal, o qual foi vendido pelo executado ao exequente, em regime de incorporação imobiliária e com registro de patrimônio de afetação. 4.1. Como a dívida objeto da lide diz respeito ao patrimônio de afetação, ela pode ser executada a despeito do processamento da recuperação judicial da incorporadora. 5. Por mais que o agravante sustente que é necessária a suspensão do feito pelo simples fato de existir recuperação judicial em andamento, não há elementos que apontem que os valores perseguidos na execução extrajudicial, decorrentes de distrato de contrato de compra e venda de unidade imobiliária, serão atingidos pela recuperação judicial. 6. Esta Corte de Justiça tem entendimento pela incomunicabilidade do patrimônio de afetação relacionado aos adquirentes das unidades imobiliárias: " (...) 1. Nos moldes do art. 31-A da Lei n° 4.591/64, com redação determinada pela Lei n° 10.931/04, o patrimônio de afetação justifica-se em razão da vulnerabilidade dos adquirentes das unidades imobiliárias frente às mudanças do negócio incorporativo. 2. Na espécie, a decisão agravada não coloca em risco o chamado patrimônio de afetação vinculado aos referidos empreendimentos, ao contrário, confere a incomunicabilidade e autonomia do patrimônio afetado. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime." (3a Turma Cível, 07050749520188070000, rela. Desa. Fátima Rafael, PJe de 26/9/2018). 7. Logo, deve ser mantida a penhora impugnada. 7.1. O pedido subsidiário também não merece prosperar. Porquanto. O patrimônio de afetação na incorporação imobiliária é incompatível com o regime da recuperação judicial e a ela não se sujeita. 8. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1288358, 07245054720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Seguindo a mesma linha de entendimento, o egrégio TJRJ determinou a exclusão da executada da recuperação judicial em questão, tal como se vê do acórdão de id. 78255265. A propósito, convém ressaltar que os embargos de declaração opostos contra o referido acórdão do TJRJ (id. 79382944) não têm, em regra, efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC), daí que, por ora, não obstam o prosseguimento desta execução. Ante o exposto, determino o prosseguimento desta execução. Por conseguinte, defiro o pedido de penhora do imóvel pertencente ao executado JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (matrícula no 324442 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF). À Secretaria: 1. Promova a rotina por meio do sistema e-RIDFT, anexando aos autos a certidão correspondente, que fará as vezes do respectivo termo nos autos (arts. 837 e 838 do CPC). 2. Enviada a certidão eletronicamente à prenotação (art. 844 do CPC), intime-se o exequente para comparecer à Serventia Extrajudicial (3o CRI), no prazo de 30 dias corridos para recolher os emolumentos, sob pena de cancelamento do protocolo, com a ressalva de que o ofício extrajudicial fica dispensado do envio de resposta a este juízo. 3. Intime-se a parte executada da penhora realizada e de que ficará, por este ato, constituído depositário do imóvel. Ciente de que poderá oferecer impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 917, § 1o do CPC. 4. O exequente terá o prazo de 30 (trinta) para comprovar a inscrição da penhora no fólio real. 5. A seguir, nada sendo requerido, expeça-se mandado para avaliação do imóvel (e de verificação quanto às pessoas que lá residem, bem como para serem cientificadas de que o bem está na iminência de ser leiloado). Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 24507619), a parte agravante argumenta, em síntese, que o prosseguimento do feito implica em risco irreversível ao processo de Recuperação Judicial que tramita perante a 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Advoga que o imóvel penhorado provém de SPE com regime de patrimônio de afetação, tendo sido deferido liminarmente o processamento da recuperação judicial da agravante, razão pela qual houve a suspensão de todas as ações e execuções movidas em que figurou no polo passivo. Afirma que a matéria foi objeto de agravo de instrumento, sem efeito suspensivo. Entende pela existência de risco de dano ao processo de Recuperação Judicial, ante a inexistência de seu trânsito em julgado. Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, determinando-se a suspensão do feito até o trânsito em julgado do processo de Recuperação Judicial, que tramita perante à 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Preparo realizado (Id. 24507621). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade de provimento do recurso não se mostra suficientemente evidenciada neste primeiro momento dos autos, sendo prudente uma análise mais cuidadosa dos argumentos aqui declinados, bem como dos fatos processuais ocorridos nos autos de origem, especialmente quando há notícia no feito de que o TJRJ determinou a exclusão do agravante de ação de recuperação judicial. Igualmente, não verifico risco de dano que justifique uma imediata intervenção deste órgão recursal, ante a reversibilidade da medidas constritiva, caso haja futura reversão do julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ademais, não há qualquer argumentação da recorrente acerca de eventual prejuízo a sua atividade empresarial decorrente da penhora realizada, podendo, assim, aguardar o regular tramite deste recurso até o julgamento pelo colegiado desta Turma. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora